Tribunal: TJDFT
Processo: 0737636-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO GENÉRICO DE AUTORIZAÇÕES PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão imediata de descontos automáticos de parcelas de empréstimos em conta corrente, sob alegação de comprometimento integral de sua remuneração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se a Resolução BACEN n. 4.790/2020 autoriza o cancelamento unilateral e genérico de débitos automáticos relativos a contratos bancários regularmente firmados, diante da alegação de superendividamento e comprometimento integral da renda da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 assegura ao correntista o direito de cancelar autorizações de débito, mas condiciona essa faculdade a hipóteses específicas, como a ausência de reconhecimento da autorização ou o encerramento de conta, não abrangendo cancelamentos genéricos de contratos regularmente pactuados.
4. A jurisprudência consolidada desta Turma reconhece que, havendo autorização contratual expressa para desconto em conta corrente, o cancelamento não pode ser determinado de forma unilateral sem demonstração de irregularidade ou abusividade nas contratações.
5. Não há nos autos elementos que evidenciem nulidade contratual, abusividade ou vício na manifestação de vontade da agravante, mas apenas a alegação de que os descontos consomem sua remuneração.
6. A concessão de tutela provisória exige probabilidade do direito, a qual não se verifica no caso, sendo necessária a instrução probatória para análise das circunstâncias contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cancelamento de débitos automáticos previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020 somente se aplica a hipóteses específicas, não autorizando o consumidor a cessar, de forma unilateral e genérica, descontos contratualmente pactuados.
2. A mera alegação de comprometimento integral da renda não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar autorizações de débito regularmente firmadas.
3. A ausência de elementos concretos de abusividade ou irregularidade impede a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento.